Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da sociedade empresária sem a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a constrição do faturamento de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A penhora de bens pertencentes a pessoa jurídica que não figura como parte na execução equivale, na prática, a uma desconsideração inversa da personalidade jurídica, providência que exige a instauração de procedimento incidental próprio, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
5. O esgotamento das diligências patrimoniais em nome do devedor pessoa física não constitui, por si só, fundamento idôneo para transferir os efeitos executivos ao patrimônio da empresa, tampouco autoriza a aplicação direta do art. 866 do CPC a pessoa jurídica estranha à relação processual, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
6. A proporcionalidade da constrição e a alegação de elevado padrão de vida do executado não suprem a ausência do procedimento formal exigido, devendo os elementos indicativos de promiscuidade patrimonial serem submetidos ao contraditório no âmbito do incidente de desconsideração, e não servir de fundamento para sua substituição por medida executiva direta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido para indeferir o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da sociedade empresária não integrante do polo passivo da demanda.
Tese de julgamento: “1.A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O esgotamento de bens em nome do devedor pessoa física não constitui fundamento idôneo para a constrição direta sobre o patrimônio da pessoa jurídica, sem a observância do devido processo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134 e 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2053603, 0729225-81.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; Acórdão 2093136, 0742269-70.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.